Tribunal: STF
Processo: RC 1150
Classe: RC
Órgão julgador: OSWALDO TRIGUEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-04-24
Data de publicação: 1973-04-24

Ementa:
AÇÃO PENAL, PERANTE A JUSTIÇA MILITAR, CONTRA CIVIL ACUSADO DE
INFRAÇÃO DA LEI DE SEGURANÇA. CONDENAÇÃO A QUATRO MESES DE RECLUSÃO,
POR INFRAÇÃO DO ART. 45, II, DO DECRETO-LEI 898/69. REFORMA DA
SENTENÇA, PELA INSTÂNCIA SUPERIOR, QUE CONDENOU O ACUSADO A SEIS
MESES DE RECLUSÃO, POR OFENSA AO ART.14 DO CITADO DECRETO-LEI.
RECURSO PROVIDO, EM PARTE, PARA ANULAR-SE O ACÓRDÃO, A FIM DE QUE
OUTRO SEJA PROLATADO, COMO DE DIREITO.